Tribunal: CARF
Processo: 10680.749160/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.749160/2019-11
ACÓRDÃO
2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Constituindo a compensação direito do Contribuinte, que pode realizá-la
por sua livre iniciativa, conta e risco, o procedimento deve atender aos
estritos limites e cumprir todas as condições e formalidades legais, estando
obrigado a demonstrar sua regularidade e procedência, quando
requisitadas em processo administrativo de homologação ou na ação fiscal,
sob pena de glosa, sem prejuízo das demais sanções legais.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência requerida pelo sujeito passivo pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem
dos autos os elementos suficientes para a análise conclusiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Fl. 50339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza
Costa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 108-005.845 - 32a
TURMA DA DRJ08, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 23 de novembro de 2020, que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório.
A ciência do Acórdão de Manifestação de inconformidade ocorreu em 01/12/2020,
doc. fl. 19970. Acórdão acostado às fls. 19902 a 19966.
1.
DESPACHO DECISÓRIO
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o despacho Decisório:
Trata-se de processo administrativo fiscal de glosas de compensações de
contribuições previdenciárias, cujas razões e fundamentos encontram-se
informados em Despacho Decisório no 49/2019-RFB/VR06A/DICRED/COMPREV,
datado de 16/12/2019 (fls. 2/9), que, em síntese:
1) Assim resume as informações, quanto às razões das glosas formalizadas, após
ter empreendido as diligências para obtenção das justificativas pertinentes:
Em resposta, a empresa apresentou, apenas parcialmente, os créditos das
compensações realizadas no período, deixando de prestar informação
acerca da origem de créditos que propiciaram várias compensações,
conforme planilha anexa.
Dentre os créditos detalhados na planilha, constam valores de origem
judicial, que também não foram homologados, por integrarem processos
judiciais que ainda não tiveram o transitado em julgado. Estes valores
foram consolidados no processo comprot no 10680-749.286/2019-95.
Além das compensações não justificadas e dos valores apontados como
créditos judiciais, a empresa detalhou, na planilha fornecida pela auditoria,
créditos de pagamentos indevidos (CPIM), créditos de retenção (CPRET) e
de Salário Família e Maternidade (CSFM), que serão analisados
separadamente.
Este Despacho Decisório trata apenas das compensações não justificadas,
cujos créditos não foram informados pela empresa.
Fl. 50340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
3
2) Após enunciar a transcrever a legislação aplicável ao procedimento de
compensação de contribuições previdenciárias, realizado por inciativa do
Contribuinte, através de GFIP, acrescenta:
Uma vez que a empresa não comprovou a existência de créditos para várias
compensações realizadas, em desacordo com os deveres legais
supracitados, não resta outra alternativa senão considerar como indevidas
estas compensações informadas em GFIP, sujeitando-se o postulante à
incidência das penalidades constantes dos parágrafos 9o do artigo 89 da Lei
no 8.212/91, em nova redação da Lei no 11.941/2009, do artigo 57 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 e, posteriormente, do artigo 85 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
3) Consolida as glosas efetivadas no seguinte quadro (fl. 7):
COMPETÊNCIA
VENCIMENTO
VALOR APURADO
jan/15
20/02/2015
101.123,40
fev/15
20/03/2015
756.099,17
mar/15
20/04/2015
717.506,98
abr/15
20/05/2015
468.473,95
mai/15
19/06/2015
345.957,36
jun/15
20/07/2015
233.254,11
jul/15
20/08/2015
219.894,01
set/15
20/10/2015
154.520,72
nov/15
18/12/2015
462.593,63
dez/15
20/01/2016
227.329,49
13/2015
18/12/2015
523.264,89
fev/16
18/03/2016
489.976,52
mar/16
20/04/2016
236.488,96
abr/16
20/05/2016
281.266,87
mai/16
20/06/2016
811.241,42
jun/16
20/07/2016
1.851.571,68
jul/16
19/08/2016
719.309,53
ago/16
20/09/2016
1.903.717,76
set/16
20/10/2016
7.523.868,47
out/16
18/11/2016
13.746.104,86
nov/16
20/12/2016
197.323,02
TOTAL

31.970.886,80
4) Extrai, então, suas conclusões:
Conclusões
1. As compensações discriminadas acima, realizadas pelo sujeito passivo
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP, nas competências 01/2015 a 11/2016, não foram esclarecidas a esta
Auditoria Fiscal.
2. A GFIP configura-se como instrumento hábil de constituição dos créditos
da RFB. Os valores das Contribuições Previdenciárias declarados em GFIP e
Fl. 50341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
4
não recolhidos pela empresa devem ser inscritos na Dívida Ativa da União,
sem a necessidade de processo administrativo contencioso, de acordo com
o contido nos artigos 33 e 39 e § 3o, da Lei no 8.212/1991, nos artigos 225 e
242 do Decreto no 3.048/1999.
3. Nos termos do relatório e fundamentação acima, decido:
- considerar INDEVIDAS as compensações previdenciárias declaradas pelo
sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, nas competências de 01/2015 a 11/2016;
- determinar que os créditos apurados retornem à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, desde
os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na
legislação tributária vigente;
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva. O
julgamento foi convertido em diligência nos termos da RESOLUÇÃO 14 - 5.556 - 12a Turma da
DRJ/POR, de 29/05/2020, doc. fls. 19808/19818. O órgão de piso solicitou que sejam prestadas as
seguintes informações e esclarecimentos, bem como adotadas as seguintes providências:
1. A confirmação da comprovação (documental) dos créditos declarados, tanto
qualitativa (suas naturezas, tipos de créditos declarados - a certeza da existência
dos créditos), quanto quantitativamente (quanto à precisão, exatidão dos valores
- a liquidez dos créditos compensados).
2. A confirmação do atendimento das formalidades legais pertinentes às GFIP, nos
casos das compensações (o que, conforme fiz constar alhures, constitui,
isoladamente, razão suficiente para não homologação das respectivas
compensações).
3. A prestação de informações e esclarecimentos complementares da
Administração Tributária, quanto aos questionamentos aqui externados, inclusive
com a consequente realização das providências adicionais que considerar
cabíveis, oportunas e necessárias, especialmente para demonstrar os créditos
considerados procedentes.
4. A intimação do Contribuinte, para tomar ciência desta Resolução e de eventual
e Manifestação da Administração Tributária, que desta decorra, assim como para
prestar as devidas informações, esclarecimentos, demonstrações e realizar as
providências, aqui referidas, além de outras, complementares, a critério da
Administração Tributária.
O processo foi baixado em diligência, onde foi exarada Informação Fiscal acostada
às folhas 19819 a 19837. O contribuinte foi cientificado e apresentou manifestação acostada às
folhas 19894 a 19901, assim descrita na decisão de piso:
Fl. 50342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
5
O Contribuinte apresentou petição (ora considerada como nova Manifestação de
Inconformidade, complementar da originalmente recebida – fls. 19.894/19.901),
com a qual reitera basicamente a primeira Manifestação, ressalvando que (i) teria
prestado todas as informações requisitadas pela auditoria-fiscal; (ii) repete a
abordagem relativa aos casos que constituiriam divergências ou inconsistências
de valores, tratados pela decisão administrativa; (iii) reitera a argumentação
relativa aos alegados equívocos e vícios praticados pela auditoria-fiscal durante o
procedimento de análise e ao proferir o respectivo Despacho Decisório.
O julgamento ocorreu em 23/11/2020, cuja ementa do acórdão é apresentada a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 30/11/2016 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Constituindo a compensação direito do Contribuinte, que pode realizá-la por sua
livre iniciativa, conta e risco, o procedimento deve atender aos estritos limites e
cumprir todas as condições e formalidades legais, estando obrigado a demonstrar
sua regularidade e procedência, quando requisitadas em processo administrativo
de homologação ou na ação fiscal, sob pena de glosa, sem prejuízo das demais
sanções legais.
GFIP. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS APLICÁVEIS.
A prestação de informações através de GFIP está sujeita a determinações legais
específicas, inclusive as regras constantes do respectivo Manual, sujeitando-se o
declarante à multa quando deixa de observar as respectivas regras, especialmente
ao transmitir dados incorretos ou omissos.
PROVAS. PRODUÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS PELO CONTRIBUINTE.
INDEFERIMENTO.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto no 70.235/1972, que condiciona a sua realização ao
cumprimento de pré-requisitos específicos, não cumpridos pela Manifestação de
Inconformidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada, por unanimidade de votos,
improcedente. Acórdão acostado às fls. 19902 a 19966.
Cumpre ressaltar que, no exame da Informação Fiscal, o relator destaca a forma
como a auditoria fiscal dividiu o trabalho de exame das compensações realizadas pela empresa
Prossegur Brasil S/A. A saber:
Como já destacado, a auditoria-fiscal adotou o procedimento de dividir o
resultado da auditoria-fiscal em três lançamentos:
Fl. 50343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
6
1) O primeiro, relativo às glosas de créditos para os quais não foram prestadas
informações quanto às correspondentes origens e composição dos respectivos
valores compensados.
2) O segundo, relativo às glosas dos créditos que, conforme entendimento
defendido pelo Contribuinte, seriam decorrentes de decisões judiciais e que são
objeto do processo administrativo fiscal no 10680.749286/2019-95 (também
analisado e decido, sob a mesma relatoria, na mesma Sessão de Julgamento em
que se delibera sobre o presente).
3) O terceiro, relativo às glosas de créditos que, segundo informações prestadas
pelo Contribuinte, seriam originários de valores recolhidos indevidamente ou a
maior (“CPIM”); de valores correspondentes a retenções não compensadas em
época própria (“CPRET”); e, finalmente, de valores de deduções (salário-família e
salário-maternidade – “CSFM”), não realizadas em época própria.
Prestadas as informações requisitadas, os valores considerados no processo em
análise (créditos, cujas origens não foram informadas pelo Contribuinte) foram
consolidados nas respectivas planilhas (fls. 10/198 e 199/226). E, com as
informações complementares, então prestadas pela auditoria-fiscal, em relação à
composição dos demonstrativos (Informação Fiscal, especificamente às fls.
19.827/19.832), foi efetivamente possível atestar a regularidade e consistência
das conclusões extraídas, quanto aos valores das compensações glosadas neste
processo.
Quanto à necessidade de efetiva e documental comprovação dos créditos
declarados como compensáveis em GFIP, o relator se manifestou nos seguintes termos:
Em que pese as ressalvas feitas na Informação Fiscal, quanto às proposições
formuladas pela Resolução, em relação à necessidade de efetiva e documental
comprovação dos créditos declarados como compensáveis em GFIP, o fato é que a
Informação Fiscal deixou claro, agora de forma expressa, que tal requisito legal é
efetivamente indispensável, mas que não poderia ser realizado, dadas as
circunstâncias em que os valores declarados foram considerados (diante da falta
de prestação, pelo Contribuinte, das correspondentes e devidas informações).
Desta forma, a Informação Fiscal deixou expresso que, não tendo sido informadas
as origens e composições de parte dos créditos declarados, não foi possível
cumprir a etapa seguinte, que seria justamente a da investigação e comprovação
documental das alegadas origens e das exatidões dos respectivos valores. A
respeito, a Informação Fiscal efetivamente esclareceu (fls. 19.832/19.333):
Cabe salientar que é, somente, a partir do momento em que o contribuinte
informa qual a natureza do crédito (coluna 12 das planilhas) que a análise
fiscal pode prosseguir, coletando outras informações dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil e junto à empresa, conforme
explicado no item c) acima.
Fl. 50344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
7
Quando o contribuinte deixa de informar qual a origem de determinados
créditos não só impossibilita a continuidade do trabalho fiscal como indica a
falta de valores a sustentarem as compensações realizadas.
Assim, em relação a tais valores, cujas compensações foram glosadas, caso
tivessem sido informadas suas origens e composições, ou seja, caso fossem
vinculados às demais hipóteses suscitadas pelas informações do Contribuinte (do
tipo “CPRET”, “CPIM” ou “CSFM” ou, eventualmente, outras), a auditoria-fiscal
não os teria incluído neste, mas sim nos demais processos (a depender das
informações que tivessem sido prestadas). Deste modo, consideradas as
eventuais origens e composições dos respectivos créditos declarados, teria sido
adotado um dos seguintes procedimentos:
1) Sendo informada a origem decorrente das ações judiciais (ou seja, do tipo
“JUD”), os valores seriam incluídos no processo no 10680.749286/2019-95.
2) Sendo informadas as demais origens (ou seja, do tipo “CPRET”, “CPIM” ou
“CSFM”), os valores seriam analisados e incluídos no correspondente processo
(até então ainda não formalizado).
Afastadas as alegações da contribuinte, o relator votou pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 01/12/2020, doc. fl. 19970. O Recurso Voluntário foi apresentado em 23/12/2020,
doc. fl. 19971, e acostados às fls. 19974 a 20030.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
III – PRELIMINAR: NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
POR DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS JUTADOS AOS AUTOS
Quanto ao mérito, a recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
 IV.1 – ORIGEM DOS CRÉDITOS GLOSADOS – CPRET, CSFM E CPIM;
o IV.1.1 – CPRET – CRÉDITOS OBJETO DE RETENÇÕES – LEI 9.711/98;
o IV.1.2 – CSFM – REEMBOLSOS DE “SALÁRIO-FAMÍLIA” E “SALÁRIO-
MATERNIDADE”;
 IV.2 – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO – PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
SOBRE A FORMA;
o IV.2.1 – PROCESSOS JUDICIAIS;
o IV.2.2 – AUSÊNCIA DE CAMPO ESPECÍFICO NAS GFIPS PARA O
REGISTRO DAS LIMINARES SUSPENSIVAS
Fl. 50345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
8
 IV.2 – SUBSIDIARIAMENTE: NECESSIDADE DE NOVA BAIXA DOS AUTOS EM
DILIGÊNCIA;
Requer, ainda, que seja reconhecida a nulidade alegada; que seja reconhecida a
regularidade das compensações e, subsidiariamente, que o processo seja baixado em diligência.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário delimitar o
escopo do presente processo.
No âmbito de auditoria para se examinar a regularidade de compensações
realizadas pela recorrente, em 24/09/2018, foi expedida intimação fiscal, doc. fls. 227/230, por
meio da qual a recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos sobre as compensações
declaradas em GFIP no período de 01/2009 a 13/2019, cujos principais trechos são transcritos a
seguir:
2. Com a finalidade de demonstrar a regularidade desse procedimento, o
contribuinte foi INTIMADO a detalhar a origem dos créditos utilizados nas
compensações realizadas, com a utilização da interface do Sistema Audcomp, no
e-CAC.
3. Tendo em vista sua alegação (via telefone e e-mails), de que não foi possível
fazer o detalhamento da origem dos créditos compensados, no sistema Audcomp,
devido ao fato de que este não foi capaz de carregar todas as informações
necessárias para a abertura das telas de digitação, fica o contribuinte intimado
nos termos do item 4 abaixo.
4. As informações solicitadas, atinentes ao detalhamento dos créditos utilizados
nas compensações do período supracitado, deverão ser prestadas em meio
digital, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência deste termo, com
utilização da planilha disponibilizada no arquivo em anexo (arquivo do Microsoft
Excel), mediante o preenchimento dos campos em branco.
Verifica-se, portanto, que em virtude de dificuldade alegada pela recorrente para
apresentar as informações por meio de sistema especificado pela fiscalização, foi ofertada uma
outra forma de apresentação das informações requeridas na auditoria fiscal. Qual seja, por meio
Fl. 50346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
9
de planilha no formato Microsoft Excel fornecida pela fiscalização, cujas orientações de
preenchimento constaram detalhadamente da referida intimação.
Além da fundamentação legal, da intimação para prestar esclarecimentos e das
orientações sobre a forma de preenchimento, a autoridade fiscal cientificou a contribuinte das
consequências da ausência de informações ou de informações prestadas parcialmente ou
incorretas, conforme excerto a seguir:
11. Não sendo prestadas as informações solicitadas, ou, se prestadas parcial,
incorreta ou intempestivamente, os valores indevidamente compensados serão
passíveis de cobrança imediata e inscrição em Dívida Ativa da União – DAU
execução judicial, com os respectivos acréscimos legais e penalidade
correspondente.

A contribuinte foi cientificada, ainda, da possibilidade de correção das
informações, como se verifica no excerto a seguir:
12. Caso considere como incorretas(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) em
GFIP, é FACULTADO ao contribuinte promover sua correção, com a transmissão de
GFIP(s)retificadora(s), no prazo estipulado para atendimento e realizar o
recolhimento dos valores compensados indevidamente, acompanhados dos
acréscimos legais cabíveis.
13. Caso não tenham sido informados os créditos nas GFIPs, o contribuinte poderá
promover a sua correção, com transmissão de GFIP(s) retificadoras, sem o que as
compensações serão consideradas indevidas.
A contribuinte foi alertada, ainda, que constitui crime contra a ordem tributária
prestar informações falsas, conforme transcrito a seguir:
16. Cabe salientar que a prestação de declarações falsas ou a omissão de
informações, dentre outras condutas, constituem crimes contra a ordem
tributária nos termos dos arts. 1° e 2° da Lei n.° 8.137, de 27 de dezembro d e
1990, além de crime de falsidade ideológica tal como tipificado no art. 299 do
Decreto-Lei n.° 2.848/40 (Código Penal Brasileiro). Ressalta-se, ainda, que a
inserção de dados inverídicos em GFIP configura, em tese, crime contra a
Previdência Social.
A documentação foi apresentada pela contribuinte e o trabalho de auditoria
prosseguiu.
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal de 20/08/2019, doc. fl. 233,
cuja ciência ocorreu em 27/08/2019, doc. fl. 234, a contribuinte foi cientificada do início do
procedimento fiscalização. Ou seja, a diligência foi convertida em fiscalização pela autoridade
fiscal. A contribuinte foi cientificada da continuidade dos trabalhos por meio da intimação
expedida em 04/11/2019, cuja ciência ocorreu em 05/11/2019, doc. fl. 238.
Fl. 50347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
10
O Despacho Decisório no 49/2019-RFB/VR06A/DICRED/COMPPREV foi expedido em
16/12/2019, cuja ciência ocorreu em 19/12/2019.
Nesse ponto, trago à baila trecho da decisão de piso onde se descreve como foi
desenvolvido o trabalho de auditoria a partir das informações prestadas pela empresa auditada.
Como já destacado, a auditoria-fiscal adotou o procedimento de dividir o
resultado da auditoria-fiscal em três lançamentos:
1) O primeiro, relativo às glosas de créditos para os quais não foram prestadas
informações quanto às correspondentes origens e composição dos respectivos
valores compensados.
2) O segundo, relativo às glosas dos créditos que, conforme entendimento
defendido pelo Contribuinte, seriam decorrentes de decisões judiciais e que são
objeto do processo administrativo fiscal no 10680.749286/2019-95 (também
analisado e decido, sob a mesma relatoria, na mesma Sessão de Julgamento em
que se delibera sobre o presente).
3) O terceiro, relativo às glosas de créditos que, segundo informações prestadas
pelo Contribuinte, seriam originários de valores recolhidos indevidamente ou a
maior (“CPIM”); de valores correspondentes a retenções não compensadas em
época própria (“CPRET”); e, finalmente, de valores de deduções (salário-família e
salário-maternidade – “CSFM”), não realizadas em época própria11.
Dessa forma, considerando o volume de informações, a autoridade fiscal dividiu o
trabalho em três grupos, a saber, as compensações para as quais a empresa Prossegur Brasil S/A
não prestou informações sobre a origem dos créditos constam do 10680-749.160/2019-11. As
compensações para as quais a empresa auditada informou créditos resultantes de decisões
judiciais constam do processo no 10680.749286/2019-95. Quanto às demais origens, à época da
Informação Fiscal resultante da diligência, o trabalho ainda estava em andamento.
No despacho decisório, o escopo do processo é definido, conforme excerto a seguir:
Este Despacho Decisório trata apenas das compensações não justificadas, cujos
créditos não foram informados pela empresa.
(...)
Uma vez que a empresa não comprovou a existência de créditos para várias
compensações realizadas, em desacordo com os deveres legais supracitados, não
resta outra alternativa senão considerar como indevidas estas compensações
informadas em GFIP, sujeitando-se o postulante à incidência das penalidades
constantes dos parágrafos 9o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, em nova redação da
Lei no 11.941/2009, do artigo 57 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 e,
posteriormente, do artigo 85 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
Compulsando-se os autos, verifica-se que as informações prestadas pela recorrente
constam dos autos em duas planilhas, a saber: PLANILHA DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS, DO
Fl. 50348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
11
DETALHAMENTO INFORMADO PELA EMPRESA ACERCA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS E DA
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO DETALHADOS e uma segunda denominada PLANILHA DAS
COMPENSAÇÕES E DOS CRÉDITOS NÃO DETALHADOS TOTALIZADOS POR MÊS.
Feitas essas considerações, passa-se para o exame do Recurso Voluntário.
1. PRELIMINAR
A recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância e do despacho
decisório. Aduz que a turma julgadora não analisou as informações acerca da origem dos créditos.
Aduz que as informações atinentes à origem dos créditos foram prestadas tanto no curso da ação
fiscal como em sede de defesa administrativa. Alega violação ao direito de defesa. Aduz que o
despacho está lastreado em uma planilha “onde simplesmente excluíram-se algumas das
informações inseridas pela Recorrente”.
Inicialmente, destaca-se que no curso da auditoria fiscal a comunicação com o
contribuinte foi realizada por meio do processo no 10010.073062/0719-25, juntado ao processo
principal por anexação. Nele constam as intimações e os arquivo originais apresentados pela
recorrente no curso da fiscalização.
Tal como colocado pela recorrente na peça recursal, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, são nulos os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. No
presente caso, constata-se que o lançamento foi lavrado por autoridade competente, assim como
está de acordo com os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
A recorrente alega cerceamento do direito de defesa, haja vista afirmar que teria
justificado a origem de todos os créditos utilizados nas compensações realizadas pela recorrente
no período investigado. Alega que a documentação apresentada pela recorrente, que justificaria
tais créditos, não teria sido apreciada pela turma a quo.
Nesse ponto, faz-se necessário ressaltar que o presente processo abrange aqueles
créditos cujas origens não foram informadas pela contribuinte. Quando não cumpriu com o seu
dever legal de atender a autoridade fiscal informando a origem de parte dos créditos utilizados
nas compensações, a recorrente deu causa para que as compensações fossem consideradas
indevidas.
Repisa-se, os créditos utilizados nas compensações para os quais as origens foram
informadas pela contribuinte não são objeto do presente processo, conforme destacado pela
autoridade fiscal na Informação no 5/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV, cujo excerto se apresenta a
seguir:
Os créditos informados de valores pagos indevidamente (CPIM), de salário-família
e/ou maternidade (CSFM) e de retenção por prestação de serviço (CPRET) ainda
estão sendo analisados, posto que o trabalho fiscal está em andamento, como se
pode comprovar através das intimações emitidas pela auditoria e recebidas pela
empresa, no período entre 12/2019 e 06/2020 (portanto posteriores ao presente
Fl. 50349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
12
processo), anexadas a esta informação fiscal. Consequentemente, não cabe
analisar estes créditos neste processo no 10680.749160/2019-11. A despeito da
robusta manifestação de inconformidade elaborada pela empresa, as alegações e
documentos relativos a estes créditos deverão ser apresentados no decorrer da
análise fiscal e a partir de uma eventual não homologação destes valores em
processos específicos.
Tampouco constam deste processo os créditos de origem judicial, que serão
analisados no processo 10680-749.286/2019-95, que trata especificamente dos
créditos judiciais.
Embora a recorrente alegue que tenha informado a origem de “TODOS” os créditos
utilizados nas compensações, não é o que se verifica ao se examinar as planilhas apresentadas
pela recorrente no curso da auditoria fiscal.
Vejamos.
No processo no 10010.073062/0719-25, anexado aos autos, foi juntada pela
recorrente a planilha denominada “Planilha para detalhamento 180719” na qual constam abas
com as informações organizadas por ano e uma denominada completa. Pois bem. Examinando a
aba referente ao ano de 2015, cujos valores são colacionados a seguir, nas linhas 122 a 125 se
verifica que para os créditos 1.275,65 e 2.011,69 a coluna onde a recorrente deveria informar a
origem dos créditos está vazia.

Da mesma forma, ocorre para outros valores apresentados a seguir, cujas
informações sobre a origem dos créditos não são informadas pela recorrente:

Portanto, não assiste razão a recorrente. Na Informação Fiscal a auditora-fiscal já
tinha ressaltado que a planilha apresentada na impugnação não seria a mesma apresentada pela
recorrente no curso da ação fiscal.
Na Informação Fiscal é demonstrado que a recorrente não comprovou a origem do
crédito no valor de 1.275,65, conforme excerto a seguir:
A compensação de R$ 1.275,65, que foi realizada na filial CNPJ 17.428.731/0109-
55 em 01/2015, não foi justificada, como se pode confirmar nas planilhas
Fl. 50350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
13
“Resposta planilha 01.2015 A” e “Resposta planilha 01.2015 B” supracitadas (vide
linha 108), como também na planilha original, entregue pela empresa como
“Arquivo Não-paginável – Planilha de detalhamento”, através do DCC – Dossiê de
Comunicação ao Contribuinte no 10010.073062/0719-25, que também foi
anexada a esta informação. O valor de R$ 1.179,52 não foi informado em
nenhum estabelecimento e mês. As cópias anexadas pela empresa à
manifestação de inconformidade (vide Doc.2 págs 238 a 439 e Doc.4 págs. 440 a
3561), onde consta o valor de R$ 1.179,52 como crédito do CNPJ
17.428.731/0109-55 em 01/2015, não são iguais à versão da planilha
apresentada à auditoria fiscal, como se pode comprovar no arquivo original,
entregue pela empresa e anexado a esta informação.
Da mesma forma se verifica com relação ao valor compensado de 47.563,40
apontado pela recorrente. Vejamos a reposta contida da informação fiscal:
Assim como na resposta aos itens 3 a 5 acima, o crédito de R$ 625,79 (fl. 750) não
foi informado pela empresa. A planilha utilizada na manifestação de
inconformidade não é a mesma entregue como “Arquivo Não-paginável – Planilha
de detalhamento”, através do DCC – Dossiê de Comunicação ao Contribuinte no
10010.073062/0719-25 em anexo. Os créditos informados à época da intimação,
para o CNPJ 17.428.731/0169-96 em 09/2016 (vide destaque abaixo), são créditos
judiciais de R$ 256,86 mais R$33.139,26, que totalizam R$ 33.396,12, insuficiente
para justificar a compensação de R$ 47.563,40. A diferença de R$ 14.167,28 está,
portanto, correta.
Ao se analisar as informações prestadas pela recorrente na planilha encaminhada
para a fiscalização, constata-se que foram informados créditos judiciais nos valores de 256,86 e
33.139,26. Portanto, correto o valor informado pela autoridade fiscal. Vide trecho da planilha
colacionado a seguir:

A recorrente alega, ainda, que a fiscalização e o órgão julgador de piso não teriam
analisados os documentos apresentados, o que resultaria em cerceamento do direito de defesa.
Não tem razão a recorrente.
Conforme destacado, a autoridade fiscal dividiu o trabalho de auditoria em três
partes, visando melhor clareza e eficiência. Assim, coube ao presente processo as compensações
para as quais a recorrente não informou a origem dos créditos. Portanto, não há que se falar em
exame de documentos se a recorrente não indicou a origem do crédito, nem apontou de forma
clara e precisa qual seria a documentação que daria suporte para os créditos utilizados nas
compensações. Nos casos em que isso foi feito, o exame se deu outros processos.
Nesse sentido se manifestou o órgão de piso:
Fl. 50351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
14
4) E não é demais afirmar quer “liquidez e certeza” não são compatíveis com
meras assertivas de que “todas as informações foram prestadas” ou de que as
informações prestadas foram “excluídas” ou “desconsideradas”. É imprescindível
provar (a quem cabe o ônus – neste caso, ao Contribuinte que realiza
compensações), não apenas que as informações tenham sido comprovadamente
prestadas, mas que também correspondam fiel e integralmente à realidade.
5) É irrelevante a quantidade de documentos e informações a serem compiladas,
pois guardam eventualmente relação com a quantidade de valores informados
como créditos compensáveis. E, como cada crédito compensável (i) equivale a
recolhimento não realizado; e (ii) demanda sempre e necessariamente um
conjunto de informações ou documentos probatórios, cabe ao Contribuinte, ao
deixar de realizar o recolhimento, a pretexto da titularidade de um crédito
compensável, demonstrar, além de qualquer dúvida, que o alegado crédito
efetivamente existe.
6) Aliás, é justamente por se tratar de um conjunto de milhares de dados e
informações, que o Contribuinte foi formalmente intimado, com os devidos
detalhes, acerca não apenas das informações a serem prestadas, como também
da forma como deveriam ser prestadas (planilhas eletrônicas que permitam o
tratamento informatizado dos dados). Não tendo assim procedido, não é razoável
que a Administração Tributária fique refém de sucessivas prestações de
informações, sem que o Contribuinte tenha inclusive o cuidado de acrescentar as
novas e eventuais informações que supostamente tenha coligido. Pois, admitir tal
prática equivaleria a postergar indefinidamente as conclusões da auditoria-fiscal,
na medida das conveniências e interesses do Contribuinte, o que carece do
mínimo cabimento.
O órgão de piso já havia se manifestado sobre as provas juntadas aos autos na
resolução que determinou a realização de diligência, cujo excerto se apresenta a seguir:
A mera juntada de milhares de cópias de documentos, sem que estejam
devidamente relacionados entre si, sem que estejam concatenados, relacionados
com os fatos que pretenda provar; sem que os respectivos dados (valores)
estejam totalizados, por competência, com a precisa indicação dos cálculos
realizados, não pode ser aceita como prova efetiva, idônea, capaz realmente de
demonstrar o que pretenda o Contribuinte.
Assim, milhares de cópias de notas fiscais ou de GFIP, sem as respectivas
totalizações mensais dos valores relevantes, não tem significância, quando o que
se objetiva sejam (i) as demonstrações dos tributos declarados, devidos e
recolhidos; ou, eventualmente, (ii) dos créditos tributários compensáveis.
A mesma ressalva vale para a apresentação de planilhas e demonstrativos de
apuração, que também devem estar totalizados, por competência e devidamente
relacionados, de forma a demonstrar, precisamente, no final, os créditos
Fl. 50352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
15
declarados, inclusive com a indicação dos respectivos acréscimos legais
incidentes, se for o caso.
Planilhas
e
demonstrativos,
meramente
informativos
(como
aqueles
correspondentes aos “arquivos não pagináveis”, anexados aos autos), cujas
transferências dos dados e valores para as planilhas e demonstrativos
apresentados à Fiscalização pelo Contribuinte, não tenham sido devidamente
esclarecidos e relacionados, também não se prestam para demonstrar a
existência dos créditos supostamente existentes.
Em verdade, a recorrente se utilizou de créditos para os quais não conseguiu
demonstrar a origem com a liquidez e certeza disposta na legislação de regência e se utiliza de
retórica desprovida de materialidade para tentar sustentar o inexistente cerceamento do direito
de defesa.
A recorrente aduz, ainda, nulidade em decorrência de haver ocorrido “erro de
direito”, nos seguintes termos, fl. 19990:
No entanto, apesar de evidentes tais enganos, eles não foram apreciados pela 32a
Turma Julgadora da DRJ08 e, assim, os equívocos cometidos pela Fiscalização (ao
utilizar critérios errôneos para a identificação da suposta infração) caracterizam
manifesto “erro de direito”, vícios insanáveis que impõe a decretação da nulidade
do ato de lançamento, em consonância com os arts. 146 e 149 do CTN e, ainda,
com o seu art. 142.
Está correta a decisão de piso que afastou a referida alegação de nulidade, que
adoto como razão de decidir, à fl. 19952:
Não há, entretanto, absolutamente nenhuma indicação de como a “suposta
infração” foi identificada por “critérios errôneos”. Na realidade, deu-se
simplesmente a análise de compensações tributárias, para as quais foram
requisitadas as informações e, com base nas que foram prestadas (ou, neste caso,
com base na falta de prestação de parte das informações), concluiu-se pela
invalidação (glosa) das compensações declaradas.
A “infração” cometida foi precisamente a realização de compensações, sem que,
quando intimado, o Contribuinte tivesse prestado as devidas informações, do que
resultaram
as
correspondentes
glosas.
Portanto:
compensações,
cujas
regularidades não sejam comprovadas, devem ser (como foram aqui) invalidadas,
pelas aludidas razões de fato e de direito.
Desta forma, em face das razões e fundamentos apresentados, não tem
procedência a alegação da ocorrência de “erro de direito”.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como produzindo provas. Verifica-se que a decisão consubstanciada no despacho decisório foi
proferida por autoridade competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação
Fl. 50353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
16
legal. A recorrente foi regularmente cientificada de todos os atos. Da mesma forma, iniciada a fase
litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador de primeira
instância. A recorrente se manifestou sobre o resultado da diligência determinada pelo órgão de
primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância e apresentou
recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
2. MÉRITO
A recorrente inicia as questões de mérito afirmando que “ficou a cargo da
Recorrente a árdua tarefa de demonstrar, mesmo que por amostragem, que todos os créditos
elencados na planilha em questão possuem origem comprovada e se reputam legítimos para a
extinção do crédito tributário glosado, nos termos do art. 156, II, do CTN, ainda que tais
argumentos não tenham sido detidamente analisados pelo acórdão ora recorrido”.
Trata-se de obrigação do sujeito passivo a comprovação da origem dos créditos
utilizados nas compensações por ele realizadas. Como preceitua o art. 170 do CTN, a lei pode
autorizar a compensação com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional.
Nesse mesmo sentido, está a disciplina do inciso III do art. 32 da Lei no 8.212/1991,
ao estabelecer obrigação da empresa prestar esclarecimentos na forma estabelecida pela
fiscalização, conforme a seguir:
Art. 32 A empresa é também obrigada a: (...)
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Nova
redação dada pela Lei no 11.941/2009)
Importa destacar que a origem de todos os créditos utilizados nas compensações
realizadas pela empresa deve ser comprovada pela empresa, não apenas por amostragem como
pretende a recorrente.
Na peça recursal a recorrente aduz ter créditos objeto de retenções de que trata o
art. 31 da Lei no 8.212/1991, apresentando alguns exemplos de notas fiscais onde se verifica a
retenção dos 11% a título de contribuições previdenciárias. Embora reiteradamente afirme ter
provado a origem dos créditos compensados, apresentando casos pontuais que diferem das
informações prestadas pela empresa no curso da auditoria fiscal, o que se verifica na verdade é
que a empresa não logrou em comprovar a origem dos créditos e em sede de litígio administrativo
alterou as informações prestadas anteriormente e juntou aos autos milhares de documentos sem
Fl. 50354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
17
a devida concatenação e metodologia, com o fim de dar aparência de que haveria produzido prova
capaz de fundamentar as suas alegações.
Aliás, a própria recorrente confirma que os documentos foram juntados por
amostragem. Vejamos:
Veja-se que tudo isso poderia ter sido verificado, inclusive com relação a todos os
demais valores aqui acostados, se a Fiscalização tivesse intimado a Recorrente a
apresentar os documentos que lastreiam o seu controle, os quais vem sendo
juntados aqui por amostragem, na medida em que é impossível e inviável que a
Recorrente promova a juntada de todos os documentos relativos à sua apuração,
desde 2011 (origem dos créditos compensados), no exíguo prazo de 30 dias que
dispunha para a apresentação da Manifestação de Inconformidade. (grifo nosso)
A auditora-fiscal se manifestou na Informação Fiscal sobre a alegação da recorrente
em não ter sido intimada para apresentar documentação objeto do presente processo (fls.
19832/19833).
Cabe salientar que é, somente, a partir do momento em que o contribuinte
informa qual a natureza do crédito (coluna 12 das planilhas) que a análise fiscal
pode prosseguir, coletando outras informações dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil e junto à empresa, conforme explicado no item c) acima.
Quando o contribuinte deixa de informar qual a origem de determinados créditos
não só impossibilita a continuidade do trabalho fiscal como indica a falta de
valores a sustentarem as compensações realizadas.
Prossegue a auditora-fiscal, fls. 1836/1837:
A não homologação dos valores apurados resulta e se sustenta na falta de
informações do contribuinte, a quem compete prestá-las com correção. Tal falta
não só inviabilizou a continuação do trabalho fiscal como sugeriu a inexistência de
crédito que sustentasse as compensações ora questionadas, não cabendo
portanto o pedido de maiores esclarecimentos ou documentos, que somente
podemos escolher a partir do conhecimento acerca da origem (natureza) do
crédito. Não há que se pedir comprovação e documentos de informações
inexistentes.
Com efeito, nesse mesmo sentido se apresenta a decisão de piso quanto à
necessidade de intimações complementares, manifestada às fls. 19956/19957:
Ora ocorre que, no curso da auditoria-fiscal, deu-se a intimação para a prestação
de informações e esclarecimentos (fls. 227/230), intimação esta que atendida
parcialmente pelo Contribuinte, em cujas circunstâncias a auditoria-fiscal
considerou presentes os elementos e as condições necessárias para que fosse
proferida a respectiva decisão (fundada justamente na falta de prestação de
informações).
Fl. 50355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
18
É bem verdade que cabe à auditoria-fiscal investigar com amplitude,
profundidade e com as devidas cautelas os fatos e circunstâncias relevantes ao
deslinde das questões analisadas. Não é menos verdade, entretanto, que, em
respeito aos princípios da eficiência e da racionalidade, deve o agente público agir
com a devida celeridade, de forma a garantir que a fiscalização se realize com a
rapidez necessária, assegurando, nos limites da razoabilidade, a economia e a
eficiência da alocação dos recursos públicos dispendidos no empreendimento.
Assim, se, de um lado, o processo administrativo fiscal recomenda a busca da
realidade dos fatos, estabelece, de outro, a diretriz de que, na sua apuração, os
atos fiscalizatórios não se repitam indeterminada e imotivadamente; e, muito
menos, que tenham sua apresentação condicionada aos interesses e
conveniências do Contribuinte (que, em geral, opta por jogar com o tempo em
seu favor, procrastinando, na medida do possível, o desfecho do caso).
O Contribuinte realizou compensações e, com isso, formalmente extinguiu os
créditos tributários na respectiva proporção (ressalvadas a eventual não
homologação posterior do procedimento ou, até mesmo, a homologação “tácita”
– a que ocorre pelo simples escoar do tempo). Assim, intimado, no âmbito desta
auditoria-fiscal de homologação, não seria razoável que estabelecesse o ritmo, o
fluxo, o tempo e as condições em que deveria prestar informações e produzir as
provas que disponha e entenda necessárias, mantendo a auditoria-fiscal refém de
seus interesses e conveniências.
Prosseguindo com o exame do recurso, a recorrente aduz ter crédito oriundo de
reembolso de salário-família, de salário-maternidade, de pagamentos indevidos, bem como
resultante de processos judiciais impetrados pela recorrente, sem, contudo, justificar o motivo
pelo qual não informou a origem dos créditos compensados. Em síntese, diante da incapacidade
de comprovar a origem dos créditos para os quais não apresentou os esclarecimentos requeridos
quando foi regularmente intimada pela fiscalização, aflora a verdadeira pretensão da recorrente,
que consiste em retornar o processo para a fase procedimental, e estender no tempo a lide, como
se a Administração Tributária devesse estar submetida ao tempo e à vontade estabelecidos pela
recorrente.
Conforme esclarecido acima, o escopo do presente processo se restringe aos
valores que não foram justificados pela empresa quando regularmente intimada. Com efeito, os
créditos cujas origens foram informadas pela recorrente serão apreciados nos respectivos
processos, tal como esclareceu a autoridade tributária à fl. 3:
Dentre os créditos detalhados na planilha, constam valores de origem judicial, que
também não foram homologados, por integrarem processos judiciais que ainda
não tiveram o transitado em julgado. Estes valores foram consolidados no
processo comprot no 10680-749.286/2019-95.
Além das compensações não justificadas e dos valores apontados como créditos
judiciais, a empresa detalhou, na planilha fornecida pela auditoria, créditos de
Fl. 50356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
19
pagamentos indevidos (CPIM), créditos de retenção (CPRET) e de Salário Família e
Maternidade (CSFM), que serão analisados separadamente.
Este Despacho Decisório trata apenas das compensações não justificadas, cujos
créditos não foram informados pela empresa.
Nesse sentido se manifestou o órgão de primeira instância às fls. 19948/19949:
Assim, em relação a tais valores, cujas compensações foram glosadas, caso
tivessem sido informadas suas origens e composições, ou seja, caso fossem
vinculados às demais hipóteses suscitadas pelas informações do Contribuinte (do
tipo “CPRET”, “CPIM” ou “CSFM” ou, eventualmente, outras), a auditoria-fiscal
não os teria incluído neste, mas sim nos demais processos (a depender das
informações que tivessem sido prestadas). Deste modo, consideradas as
eventuais origens e composições dos respectivos créditos declarados, teria sido
adotado um dos seguintes procedimentos:
1) Sendo informada a origem decorrente das ações judiciais (ou seja, do tipo
“JUD”), os valores seriam incluídos no processo no 10680.749286/2019-95.
2) Sendo informadas as demais origens (ou seja, do tipo “CPRET”, “CPIM” ou
“CSFM”), os valores seriam analisados e incluídos no correspondente processo
(até então ainda não formalizado).
É importante destacar tais circunstâncias, pois:
1) Fica precisamente definido e estabelecido qual o objeto específico de cada
processo administrativo fiscal, de acordo com as respectivas origens dos créditos
e das circunstâncias em que foram (ou não) informados.
2) A definição e a separação dos valores, na forma empreendida pela auditoria-
fiscal (separados de acordo com as origens declaradas pelo Contribuinte), são
perfeitamente adequadas, pois viabiliza a adoção do mesmo tratamento ao
conjunto de valores considerados em cada hipótese.
3) Os valores declarados como créditos compensáveis, cujas origens e
composições não são informadas, devem ser (como foram) glosados “a priori”, na
medida em que, nestas circunstâncias, não seria possível atestar e aferir a
exatidão e procedência dos respectivos valores.
Em resumo, os créditos resultantes de reembolso de salário-família, de salário-
maternidade, de pagamentos indevidos, de retenções e reconhecidos por meio de decisões
judiciais não são objeto do presente processo. Da mesma forma, a recorrente não apresentou
elementos que comprovassem a origem dos créditos utilizados nas compensações e que não
foram informados para a fiscalização. Os casos apresentados foram refutados no âmbito da
diligência fiscal.
Por fim, a recorrente requer, subsidiariamente, que o processo seja baixado em
diligência. Aduz que a autoridade fiscal não teria respondido os questionamentos formulados na
Resolução no 14-5.556.
Fl. 50357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
20
Faz-se importante registrar, inicialmente, que é prerrogativa da autoridade
julgadora a decisão de determinar a realização de perícia ou de indeferir pedido de perícia,
conforme se depreende dos artigos 18, 28 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, é aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Do
artigo 38 desta lei se depreende que o requerimento de diligências desnecessárias ou
protelatórias pode ser indeferido, mediante decisão fundamentada, in verbis:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
Destarte, conforme se verifica nos autos, o presente processo já foi baixado em
diligência por determinação do colegiado de primeira instância. Ao se examinar a Informação
Fiscal exarada para atender a diligência fiscal, verifica-se que a auditora-fiscal respondeu a todos
os questionamentos formulados pelo colegiado que proferiu a resolução. Aliás, a Informação Fiscal
trata quesito por quesito, refutando, inclusive, todos os casos trazidos pela ora impugnante,
Fl. 50358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749160/2019-11
21
demonstrando que as informações utilizadas na impugnação não foram as mesmas informadas
pela empresa no curso da auditoria.
No acórdão, o colegiado de primeira instância deixa evidente que as respostas
apresentadas pela autoridade tributária contidas na informação fiscal atenderam plenamente os
questionamentos efetuados na citada resolução, conforme se depreende o excerto a seguir:
Ainda, em relação à Informação Fiscal, é possível constatar que foram abordados
especificamente cada um dos casos em que foram suscitadas as alegadas e
supostas ocorrências de eventuais divergências ou inconsistências de valores. Por
isso, em que pese as ressalvas feitas pela Informação Fiscal, em relação ao teor da
Resolução, o que releva aqui destacar e concluir é que:
1) Os questionamentos e ressalvas feitas pela Resolução foram devidamente
abordados, tratados e esclarecidos pela Informação Fiscal (os questionamentos
relativos aos valores especificamente mencionados serão abordados em tópico
próprio, adiante).
2) Com as informações e esclarecimentos complementares, acrescentados pela
Informação Fiscal, as dúvidas e questões suscitadas pela Resolução, com base no
Despacho Decisório e na Manifestação de Inconformidade (seja quanto os
procedimentos adotados, seja quanto os valores apurados) foram devidamente
sanadas.
3) E, assim, após a ciência da Resolução e da Informação Fiscal, tendo o
Contribuinte apresentado sua segunda Manifestação de Inconformidade (fls.
19.894/19.901), é possível extrair a conclusão de que, afinal, puderam ser
apreendidas as razões e fundamentos, de fato e de direito, sobre os quais o
Despacho Decisório se assenta.
Pelo exposto, conclui-se que o pedido da recorrente em nada acrescenta para a
solução da presente lide, tendo objetivo meramente protelatório. Portanto, indefere-se o pedido
de diligência.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 50359
DF CARF MF
Original